Tribunal: TJDFT
Processo: 0723948-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI NEONATAL. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a ressarcir as despesas efetuadas com a internação de paciente em UTI neonatal, em hospital privado. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar em contrarrazões do DF. Interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a alegação de que o autor não buscou, inicialmente, atendimento em hospital público. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.).
5 – Custeio de despesas. Ausência de prévia solicitação de internação. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública antes da internação na rede privada. O autor buscou o hospital privado no dia 03/02/2021, para consulta para a sua esposa, e, no dia 06/02/2021, nasceu o filho do casal, o qual necessitou de internação em UTI Neonatal. Somente no dia 18/03/2021, houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, no bojo do processo de número 0701593-65, de transferência para UTI neonatal em rede pública. No dia 18/03/2021, a CRIH foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência, contudo, posteriormente, houve a melhora do estado de saúde do recém-nascido, razão pela qual o juízo sentenciante do processo 0701593-65 extinguiu o feito sem o julgamento do mérito, em decorrência de pedido do próprio autor, que requereu a extinção do feito e reconheceu o cumprimento da obrigação (id 95629795, processo 0701593-65). A internação em leito de UTI na rede pública deve observar a ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Determinar o custeio de despesas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Desse modo, não se verifica omissão estatal. Sentença mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

F